Tribunal: STF
Processo: ARE 1244153
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos infringentes interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte que, em decisão unânime, negou provimento ao agravo regimental nos autos do recurso extraordinário com agravo.
     O embargante alega que:
    “[...]
    Os Embargos Infringentes são concernentes à AUSÊNCIA do voto do Sr. Ministro Celso de Mello, pois criada divergência estabelecida com relação aos votos, não há uma declaração sobre qual foi a unanimidade apontada, ou seja, em qual dos fatores há o consenso e esse Tribunal já possui precedentes de ordem pública sobre condenações contrárias as leis, reformando decisões na apreciação do mérito.”(pág. 5 do doc. eletrônico 13).
    Requer, ao final:
    “[...] o acolhimento, conhecimento e julgamento do Recurso Extraordinário em sede de Revisão Criminal em sua total procedência para concessão de ofício, de redimensionar a pena aplicada ou absolvição para sanar todas as coações ilegais aqui apontadas e que subsistem contra o Embargante.” (pág. 45 do doc. eletrônico 13).
    É o relatório. Decido.
    O Código de Processo Penal, no art. 609, parágrafo único, prevê o cabimento de embargos infringentes quando, por maioria, for proferido julgamento desfavorável ao acusado. E a premissa recursal – que também diz respeito ao interesse da prestação jurisdicional requerida - é ser o voto vencido mais favorável ao acusado.
    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a matéria está disciplinada no regimento interno, admitindo-se os embargos infringentes como a via processual adequada para impugnar decisão condenatória, não unânime que: (i) for proferida em ação penal; (ii) julgar improcedente a revisão criminal; (iii) julgar ação rescisória; e, (iv) ainda, que negar provimento a recurso criminal ordinário (art. 333, I a III e V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).
    Portanto, a interposição dos presentes embargos infringentes carece de amparo legal. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, ‘Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: 
    I – que julgar procedente a ação penal; 
    II – que julgar improcedente a revisão criminal; 
    III – que julgar a ação rescisória; 
    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade e
    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado’. 
    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, ‘não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo ‘numerus clausus’, no art. 333 do RISTF’ (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009). 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos à origem.” (ARE 880.844-AgR-EI-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber).
     “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Entre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, previstas no mencionado art. 333 do RI/STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pela Turma que negam provimento a agravos regimentais interpostos em recursos extraordinários com agravos criminais, sendo, por isso, incabíveis os embargos infringentes. 2. A interposição do agravo interno mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de seu trânsito em julgado. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para a pronta execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão.” (RE 1.145.965-AgR-EI-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DE TURMA. HIPÓTESES DO ARTIGO 333 DO RISTF. INEXISTÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.079.723-AgR-EI-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS ARTS. 530 DO CPC E 333 DO RISTF. PRECEDENTES. 1. A teor dos arts. 530 do CPC e 333 do RISTF, não cabem embargos infringentes contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário. Precedentes: ARE 745.286-AgR-EI, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/10/2013; AI 828.792-AgR-EI/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 15/8/2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 578.543-EI-AgR/MT, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (ARE 745.286-AgR-EI/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, com base no art. 335, combinado com o art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não admito os presentes embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator